Tribunal: TJMT
Processo: 1007637-07.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007637-07.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Perigo de contágio de moléstia grave, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), JOSE FABIO ARRUDA DE SOUZA - CPF: 013.301.541-69 (IMPETRANTE), TJMT (IMPETRADO), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (IMPETRANTE), JOSE FABIO ARRUDA DE SOUZA - CPF: 013.301.541-69 (PACIENTE), SIMONE APARECIDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.818-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LUIS ANTONIO SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 034.898.218-66 (VÍTIMA), FELIPE RIBEIRO FACAIA DE MELO - CPF: 051.791.541-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHHANNY SANTOS DE LIMA - CPF: 064.716.591-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO ROBERTO DE LIMA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NOS ARTS. 157, §2º, II E §2º-A, DO CP – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADO EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIÁRIA – TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO – PANDEMIA (COVID-19) – RISCO À SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE –
GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A alegação do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias e peculiaridades do caso concreto.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, em favor de
José Fabio Arruda de Souza
, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora. (Id 38429974)

Inicialmente, o impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente em 02 de abril de 2019, pelo cometimento, em tese, do delito tipificado no art. 157, §2º, II e §2-A, do Código Penal e, oferecida denúncia, a mesma foi recebida e negou o pedido de liberdade. A instrução se encontra encerrada, foram apresentados os memoriais pela defesa e no momento, o acusado aguarda sentença.

Narra a impetrante que Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, declarou que a contaminação com o coronavírus (COVID-19) caracteriza-se como pandemia, significando o risco potencial da doença infecciosa atingir a população mundial de forma simultânea, sem limitação a locais que já tenham sido identificados como de transmissão interna.

Argumenta que, devido ao colapso mundial em decorrência do COVID-19, o paciente pertence ao grupo de risco, uma vez que já teve problemas respiratórios, tal como tuberculose, ficando com sequelas.

Sustenta ainda que, no plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 (Ministério da Saúde)1, verifica-se que as medidas necessárias a evitar a proliferação e contágio demandam restrição de contato e de circulação nos espaços urbanos ou rurais.

Relata que o isolamento social em domicílio é, portanto, medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia.

Nesse panorama, narra que não há qualquer notícia de terem sido adquiridos os equipamentos de proteção adequados aos agentes penitenciários em caso de transporte de preso às unidades hospitalares de referência, estando eles em situação de extrema vulnerabilidade ao contágio rápido da doença.

Aduz que, a mantença dos reclusos que se enquadram no grupo de risco, no presídio, obstando acesso ao tratamento e aos medicamentos adequados, que a gravidade do caso requer, caracteriza inaceitável violação aos direitos fundamentais, em especial à dignidade da pessoa humana, pois impõe regime de reclusão rigorosamente prejudicial à saúde.

Desse modo,
requereu, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação, inclusive por monitoramento eletrônico, e se for o caso que seja aplicada ao caso outra medida cabível alternativa à segregação.

A liminar foi indeferida conforme Id 38580497.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 47173494)

“
Sumário
: Habeas Corpus – Roubo majorado – Prisão preventiva – Requestada a substituição por prisão domiciliar – Alegado risco de vida ante a pandemia do COVID-19, eis que o paciente se enquadra no grupo de risco – Não conhecimento da impetração – Impossibilidade de apreciação da matéria ventilada – Deficitária instrução do pedido vindicado – Supressão de instância – Pedido não formulado perante o juízo a quo na iminência de ser analisado – Constrangimento ilegal não verificado.
Pelo não conhecimento da ação.
”

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de

José Fabio Arruda de Souza.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o pedido de
habeas corpus
não foi instruído, pela douta defesa, como deveria sê-lo.

Conforme consulta no sistema de acompanhamento processual de 2ª Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso –
Primus
, em 23 de maio de 2019, ao manter a prisão do paciente, o douto magistrado
a quo
proferiu a seguinte decisão:

“(...) DECIDO.

A imprescindibilidade da prisão cautelar do acusado JOSÉ FÁBIO já foi analisada e devidamente fundamentada pelo Juízo da Custódia, em decisão de folhas 142/143.

Analisando os autos com acuidade, verifico que, da decretação da prisão até a presente data, não houve qualquer alteração fática apta a ensejar a revogação da prisão.

Inobstante os fundamentos aventados pela Defesa, é seguro que inexiste nos autos qualquer motivo para que se revogue a prisão preventiva, mormente porque ainda se fazem presentes seus requisitos, perfazendo o “fumus comissi delicti” nos elementos de informação já coligidos nos autos, mormente pelo termo de reconhecimento pessoal de folhas 16, e o “Periculum Libertatis” na garantia da Ordem Pública, diante da gravidade concreta do delito e reiteração delitiva do acusado, demonstrada pela folha de antecedentes acostada aos autos.

Não se pode olvidar que o acusado, recentemente (11/03/2019), foi condenado a pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, pelo cometimento do crime de roubo majorado, na ação penal que tramitou perante a 6º Vara Criminal da Capital, e, mesmo assim, alguns dias após essa condenação (02/04/2019),
voltou, em tese, a praticar outro crime de roubo majorado, novamente em companhia do corréu RODRIGO ROBERTO LIMA RODRIGUES, o qual também foi condenado na referida ação penal, denotando ser pessoa perigosa e voltada a prática de crimes, não possuindo qualquer reverencia a Lei e as decisões do Poder Judiciário, o que torna imprescindível a manutenção de sua prisão, com o fim de garantir a Ordem Pública.

Assim, considerando que não há qualquer alteração fática, bem como para evitar a ocorrência de tautologia, INDEFIRO o pleito defensivo e MANTENHO a custódia do réu JOSÉ FÁBIO ARRUDA DE SOUZA. ” (grifo nosso)

Destaca-se que o juízo singular, na decisão ora vergastada, analisou a presença da materialidade e dos indícios de autoria do delito (
fumus comissi delicti
), bem como, fundamentou a necessidade da manutenção da segregação cautelar para garantir a ordem pública (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), ante a gravidade concreta, em tese, do delito cometido e a reincidência do paciente.

Com efeito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 6, consolidou seu entendimento em relação ao assunto ao asseverar que:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Primeiramente, consoante o alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nesse sentido:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. ”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Consigna-se ainda que, para a configuração do excesso de prazo não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Registra-se ainda, por necessário, que a aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe:

“A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. ”

A respeito dos atos processuais, consigna-se:

- Em 22 de abril de 2019, foi oferecida denúncia;

- Em 29 de abril de 2019, foi recebida denúncia;

- Em 23 de maio de 2019 foi indeferido pedido de revogação da prisão;

- Em 13 de setembro de 2019, foi redesignada audiência para 03 de outubro de 2019, onde encerrada a instrução, converteu para os debates orais em apresentação de memoriais escritos, oportunidade em que deverá ser aberta vista dos autos às partes para apresentação da referida peça processual, quando após deverá o feito retornar concluso para sentença.

- Em 11 e 13 de novembro de 2019, houve a juntada dos memoriais e concluso para sentença.

Ainda, em consulta no sistema de acompanhamento processual de 2ª Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso –
Primus
, quanto ao possível excesso de prazo, observa-se que os andamentos do processo tiveram seu tramite regular, ademais, conforme se observa, em se presume que foi proferida sentença pois o Ministério Público entrou com embargos de declaração
“em face da sentença condenatória prolatada às fls. 386-416”

Na hipótese dos autos, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal, pois as particularidades do processo - em que se apura a prática dos crimes de roubo circunstanciado, bem como os incidentes ocorridos, análises de pedidos de revogação da prisão preventiva, necessidade de expedição de cartas precatórias e ofícios para a realização de atos processuais, certamente exigem que se utilize maior tempo até chegar-se à solução final da causa, justificando a aventada demora no trâmite processual.

Desse modo, não restou caracterizado constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular.

Ressalte-se ainda, que este Juízo não se encontra indiferente à caótica situação que assola o mundo desde o início do corrente ano, causada pela transmissão exponencial de um grupo de vírus (Coronavírus - COVID-19).

De certo, trata-se de questão de inestimável relevância, caracterizada como uma emergência de saúde pública de importância internacional, sendo impossível não se compadecer com a situação de cada um dos detentos e de seus familiares.

A custódia
ante tempus
é, mais do que nunca, o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos de internos e de iminentes conflitos nos presídios. Esse pensamento, aliás, está em conformidade com a recente Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Observa-se que, não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros e, que por algum outro fator, faça parte do grupo de risco, o que prejudica a exata compreensão do caso, inviabilizando o exame do alegado constrangimento ilegal.

Ademais, convém ressaltar que o iminente risco de contaminação pelo vírus causador da covid-19 é ínsito à situação de
pandemia atualmente vivenciada e não está adstrito ao ambiente das unidades prisionais, não sendo esta uma justificativa suficiente para a concessão de liberdade ao paciente, se não se verificarem presentes os requisitos legais.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, DENEGO a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Wesley de Souza da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020